Tribunal: TJMMG
Processo: 2001260-87.2019.9.13.0003
Classe: Correição Parcial Militar
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-28
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE
ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE IMPUTA AO ACUSADO
A PRÁTICA DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA DO
CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - EXCLUSÃO DO MINISTÉRIO
PÚBLICO DO POLO ATIVO DA AÇÃO PENAL - A ALTERAÇÃO
PROMOVIDA PELA LEI N. 13.491/17 NO CONCEITO DE
CRIME MILITAR NÃO ALTEROU A LEGITIMAÇÃO PARA A
PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL - DECISÃO REFORMADA
PARA FIXAR O MINISTÉRIO PÚBLICO NO POLO ATIVO DA
RELAÇÃO PROCESSUAL - O JUIZ A QUO IMPLICITAMENTE
RATIFICOU O RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO - O PROCESSO
DEVE SEGUIR RUMO AO JULGAMENTO DE MÉRITO -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 CORREIÇÃO PARCIAL Processo eproc n. 2001260-87.2019.9.13.0003 Relator: Des. Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 28/07/2020 Decisão: Unânime EMENTA CORREIÇÃO PARCIAL - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE ARQUIVAMENTO DA AÇÃO PENAL QUE IMPUTA AO ACUSADO A PRÁTICA DOS CRIMES DE DIFAMAÇÃO E INJÚRIA DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO - EXCLUSÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO POLO ATIVO DA AÇÃO PENAL – A ALTERAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI N. 13.491/17 NO CONCEITO DE CRIME MILITAR NÃO ALTEROU A LEGITIMAÇÃO PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO PENAL – DECISÃO REFORMADA PARA FIXAR O MINISTÉRIO PÚBLICO NO POLO ATIVO DA RELAÇÃO PROCESSUAL – O JUIZ A QUO IMPLICITAMENTE RATIFICOU O RECEBIMENTO DA ACUSAÇÃO - O PROCESSO DEVE SEGUIR RUMO AO JULGAMENTO DE MÉRITO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo corrigente o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, corrigido o Juiz de Direito Titular da 4ª AJME e acusado Valdnei da Silva Ferreira, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em dar provimento parcial ao presente recurso, para fixar o Ministério Público no polo ativo da relação processual penal, que deve desenvolver-se em Primeiro Grau de jurisdição rumo à decisão de mérito. RELATÓRIO Cuida-se de correição parcial proposta pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais, contra a decisão do Juiz de Direito da 4ª AJME que indeferiu o pedido de arquivamento da ação penal que imputa ao acusado a prática dos crimes de difamação e injúria do Código Penal brasileiro. A ação penal foi iniciada por meio de queixa-crime formulada pela Cb PM M.S.R. em desfavor do 1º Ten PM Valdnei da Silva Ferreira, que tramitou na Comarca de Unaí-MG sob o número 0704.17.007107-7. De acordo com a queixa-crime, o querelado teria divulgado imagens íntimas da querelante, sem seu conhecimento, por meio de aplicativo Whatsapp e também por meio da internet. Após recebimento da queixa-crime, foi constatado tratar-se de crime militar, considerando que ambas as partes são militares, tendo sido, então, o processo remetido para a Justiça Militar em razão da incompetência daquele juízo. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Distribuído o processo na Justiça militar, por sorteio, o Juiz de Direito da 4ª AJME remeteu os autos do processo para o Ministério Público do Estado de Minas Gerais com atribuições na Justiça Militar, bem como designou data para sorteio dos membros do Conselho Especial de Justiça. O parquet verificou que os mesmos fatos já foram objetos de análise no IPM n. 1537-11 (3ª AJME), o qual foi arquivado com fulcro no art. 439, “c”, quanto ao investigado Ten Valdnei da Silva Ferreira, e com fulcro no art. 439, “b”, do CPPM, no que tange à Cb PM M.S.R., e requereu a extinção da ação, diante da ausência de novos fatos. Em decisão constante no evento 63, o Juiz de Direito da 4ª AJME indeferiu o pedido de arquivamento da ação, por entender que se trata de crimes previstos no Código Penal comum, cuja natureza da ação é privada, não sendo parte dela, portando, o parquet, determinando a exclusão do Ministério Público do polo ativo da ação penal. Contra tal decisão, o Ministério Público interpôs a presente correição parcial no evento 71, requerendo fosse retratada a decisão e, em caso negativo, fosse remetido o recurso ao TJMMG para julgamento. Aduziu o recorrente que o presente recurso é cabível, tendo em vista a inexistência de previsão no Código de Processo Penal Militar de outro específico contra tal decisão, que entende ter causado tumulto processual e ser contraria à lei, mencionando os artigos 9º e 121 do Código Penal Militar. Disse o recorrente que a hipótese dos autos trata de competência absoluta da Justiça Militar em razão da matéria e que, portanto, o recebimento da queixa-crime foi nulo e os documentos remetidos pela Comarca de Unaí/MG devem ser recebidos apenas como peças de informação e que não há fato novo. Afirmou, ainda, que o Ministério Público é o único titular da ação penal púbica incondicionada. Com tais argumentos, requereu o conhecimento e provimento do presente recurso para reformar a decisão proferida pelo Juiz de Direito da 4ª AJME e a extinção da ação sem julgamento do mérito. O Juiz de Direito da 4ª AJME não se retratou da decisão proferida e determinou a intimação da defesa da militar para apresentar sua contrariedade ao recurso. Intimada, a defesa da Cb PM M.S.R. apresentou suas contrarrazões no evento 81, requerendo a manutenção da decisão que indeferiu o requerimento do Ministério Público de extinção da ação penal e, eventualmente, a aplicação do art. 397 do CPPM. Argumentou a querelante que as imagens foram enviadas por ela apenas para o querelado e que restou comprovado que foram divulgadas por meio de um número de telefone vinculado a uma casa de prostituição no Paraguai. Disse que o querelado usualmente fazia uso de aparelhos com números vinculados a terceiras pessoas e já havia comentado que teria ido até o pais vizinho mencionado para comprar perfumes. Remetido o recurso para este e. TJMMG, os autos foram remetidos ao Exmo. Sr. Procurador de Justiça com atribuições neste Tribunal, que ofertou seu parecer no evento 9, pugnando se dê conhecimento e provimento ao recurso para reconhecer a ilegitimidade ativa da querelante, bem como sejam os autos remetidos para a 3ª AJME. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 É o breve relatório. Passo a decidir acerca da admissibilidade do recurso. Considerando que inexiste recurso específico contra a decisão que indefere o pedido formulado pelo Ministério Público de extinção da ação penal sem julgamento do mérito e o exclui do polo ativo da ação, entendo ser cabível o manejo da correição parcial prevista nos artigos 498 e 321 do Código de Processo Penal Militar e do Regimento Interno deste e. TJMMG respectivamente. Conforme previsão constante no parágrafo único do art. 322 do Regimento Interno deste e. TJMMG, a correição parcial em processos criminais deverá seguir o rito previsto para o recurso em sentido estrito, cujo julgamento, de acordo com os artigos. 128 e 240 do mesmo Regimento, independe de publicação de pauta. Portanto, recebo o presente recurso e determino ao Sr. Gerente Judiciário que o inclua para julgamento na próxima sessão virtual da Primeira Câmara do TJMMG. VOTOS DES. FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, RELATOR Srs. Desembargadores, um exame cuidadoso da questão jurídica envolvida na presente impugnação leva a concluir pela procedência parcial do recurso interposto. A alteração promovida pela Lei n. 13.491/17 no conceito de crime militar ampliou o rol de crimes militares em tempo de paz, mas não alterou a legitimação para a propositura da ação penal. A tipificação dos crimes impropriamente militares é complexa, exigindo a combinação do artigo de lei que descreve o comportamento proibido com o artigo 9º do Código Penal Militar, que estabelece as situações em que o crime adquire a natureza de crime militar. Os crimes impropriamente militares só adquirem a natureza militar quando realizados nas condições estabelecidas pelo referido art. 9º do CPM. Para a caracterização dos crimes propriamente militares, basta a descrição do tipo penal incriminador. A alteração promovida pela Lei n. 13.491/17 restringiu-se ao art. 9º do CPM e promoveu a inclusão de novos crimes militares. Os crimes previstos na legislação penal, extravagantes ao CPM, passaram a integrar o rol de crimes militares, desde que realizados nas condições estabelecidas no art. 9º do CPM. Em alguns dos novos crimes militares, há previsão de pena de multa e de penas restritivas de direito. Como a definição do crime engloba tanto o preceito primário (incriminador) como o secundário (sancionador), os novos crimes militares alteraram o disposto no art. 55 do CPM. A alteração produzida pela Lei n. 13.491/17 incorporou no Direito Militar novas penas. No entanto, todos os crimes militares submetem-se aos dispositivos da parte geral do Código Penal Militar, que não foram alterados pela Lei n. 13.491/17. A previsão constante do art. 121 do CPM, que confere legitimidade ativa ao Ministério Público para a promoção da ação penal, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 não foi alterada pela Lei n. 13.491/17. A alteração relativa aos crimes não implica a alteração da legitimação para a propositura da ação penal. Se um crime militar não pode ser considerado sem a completa cominação de penas que é estabelecida na lei que o institui, o Direito Penal Militar pode conferir a legitimação para a propositura da ação penal apenas ao Ministério Público. Embora o tema seja novo nesta Justiça especializada, entendo que a Lei n. 13.491/17 não alterou a legitimação estabelecida no Código Penal Militar para a propositura da ação. Nesse aspecto, entendo que a decisão impugnada deve ser reformada para fixar o Ministério Público no polo ativo da relação processual. No que diz respeito ao pedido de arquivamento, contudo, cabe observar que o juiz a quo implicitamente ratificou o recebimento da acusação ao designar data para o sorteio do Conselho Especial de Justiça. Ratificado o recebimento da acusação, o processo deve seguir rumo ao julgamento de mérito. Pode-se constatar que houve uma situação peculiar em que dois juízes analisaram conjuntos probatórios produzidos em procedimentos distintos e chegaram a conclusões diversas sobre a possibilidade de iniciar o processo penal. Um magistrado entendeu que não havia elementos suficientes para o início da persecução penal. O outro entendeu que tais elementos existiam e recebeu a acusação. Um terceiro juiz entendeu por dar prosseguimento ao processo iniciado na Justiça comum. Nos termos do art. 153 do CPPM, o órgão julgador de Primeiro Grau pode determinar a interrupção da marcha processual quando constatar que há coisa julgada material sobre o caso. Não é a situação que se apresenta no caso em exame. Não é possível trancar o desenvolvimento processual. A acusação foi aceita e ratificada com base nos elementos de convicção colhidos pela autoridade policial civil. Por tais razões, dou provimento parcial ao presente recurso para fixar o Ministério Público no polo ativo da relação processual penal, que deve desenvolver-se em Primeiro Grau de jurisdição rumo à decisão de mérito. Considerando a discussão prévia entre os magistrados da câmara, determino o encaminhamento dos autos à 3ª AJME para exame da prevenção e continuidade do curso processual. DES. OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho o voto do eminente desembargador relator. DES. RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 28 de julho de 2020. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Des. Fernando Galvão da Rocha Relator